Tribunal: TJPA
Processo: 0803866-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803866-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LAGO AZUL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É UM SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão de Cobrança Indevida e do Fornecimento de Energia Elétrica.

Consta dos autos: 1) O autor possui sua sede no local indicado na inicial e sempre honrou com os pagamentos devidos, conforme se comprova através dos recibos de pagamento; 2) Que o autor vem recebendo contas de luz, (conta contrato 108.663898) em valores exorbitantes, os quais não condizem com a realidade; 3) O autor possui diversas unidades consumidoras, contudo, apenas a que está sendo questionada está apresentando grave falha na apuração da fatura. Requereu liminarmente a abstenção do fornecimento de energia elétrica, enquanto pendente a discussão do débito.

Analisando o pedido do autor, o magistrado de piso deferiu a liminar pretendida, para: DETERMINAR à ré (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA), abstenha-se de suspender o fornecimento de energia da conta contrato 108663898 por conta da cobrança do débito das faturas expostas acima ou, caso eventualmente tenha suspendido o fornecimento da energia, execute a religação / retomada do fornecimento no prazo de vinte e quatro horas a partir do exato horário da intimação, sob pena de incorrer em multa diária de um mil reais em favor da parte autora, e sem prejuízo de responsabilização pessoal do gerente da agência que venha a desobedecer esta ordem judicial.

Insurge-se a parte agravante aos seguintes argumentos: 1) a parte autora não preencheu os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada; 2) a cobrança é plenamente legítima, bem como os meios de efetivar a cobrança (suspensão do fornecimento e negativação do nome do devedor); 3) As faturas questionadas na ação principal demonstram o real consumo da conta contrato que, nos meses anteriores, não estava sendo faturado. Assim, o Agravado estava pagando, tão somente, o valor mínimo da fase; 4) que o contrato de fornecimento de energia elétrica é um contrato de caráter sinalagmático e que a suspensão do fornecimento tem amparo legal, podendo o usuário inadimplente ser privado do serviço, se, após prévio aviso, persiste na inadimplência, conforme já foi reconhecido pelos Tribunais pátrios. Com esses argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, desautorizando a ordem de religação do fornecimento de energia na unidade.

No mérito, requer o provimento do recurso, com integral reforma da decisão agravada.

Juntou documentos às Id.627339/627366.

Às ID.1806220 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2463717 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a tutela de urgência determinando que a agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia e caso tenha sido suspenso este fornecimento, que no prazo de 24h (vinte e quatro) horas execute a religação/retomada da energia, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois, é sabido que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, indispensável para a manutenção da vida, no qual sem ela, ofende a princípios constitucionais importantes, tais como a dignidade da pessoa humana.

Verifico também, que se faz presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa, pois a conduta da agravante em querer interromper o
fornecimento
de
energia
elétrica à unidade consumidora geraria diversos prejuízos, por se tratar de um condomínio residencial, que abriga diversas famílias.

Importante ressaltar, o que dispõe o art.51, IV do CDC:

“Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento
de produtos e serviços que:

IV
- Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Portanto, entendo que se tratando de prestação de
serviço essencial
(
energia
elétrica), estando o consumidor/agravado insurgindo-se contra a cobrança que entende exorbitante, mostra-se descabida a suspensão do
fornecimento
e anotação de seu nome nos cadastros de restrição de crédito durante a tramitação da respectiva ação.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021